Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-67.2018.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001278-67.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO CARLOS MACHADO - CPF: 707.254.331-75 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTS. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – DISPENSA DE TESTEMUNHA – DECISÃO FUNDAMENTADA – TESTEMUNHA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inicialmente, registre-se que, em termos de competência em razão do lugar e, portanto, de competência relativa, cabe à defesa a oposição da respectiva exceção de incompetência, no prazo legal, sob pena de preclusão. Não alegada oportuno tempore, ocorre a preclusão, levando à prorrogação da competência. Precedente.”
(CC n. 34.879/MG, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 25/8/2003)

O juiz dispensou a oitiva da testemunha porque se constatou, após diversas diligências para localizá-la, que ela se encontrava em local incerto e não sabido.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, segundo o qual o juiz pode, desde que o faça motivadamente, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pela testemunha ocular dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001278-67.2018.8.11.0052

APELANTE: ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Adriano Carlos Machado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da ação penal cód. 52213, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP, extinguindo sua punibilidade no tocante às imputações do art. 147 do CP, face à prescrição.

Nas razões recursais, p. 26-35 do ID. 122481539, suscitou, preliminarmente, nulidade processual por incompetência territorial, pois, conforme a vítima e a testemunha Pamella, os fatos teriam ocorrido no município de Mirassol D’Oeste/MT e por violação ao princípio da ampla defesa, face à não inquirição da testemunha Ronigleison. No mérito, alegou insuficiência de provas da autoria e materialidade e pleiteou pela sua absolvição.

Em contrarrazões, p. 40-45 do ID. 122481539, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 124913165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade processual por incompetência territorial, pois, conforme a vítima e a testemunha Pamella, os fatos teriam ocorrido no município de Mirassol D’Oeste/MT.

Todavia, durante audiência de instrução e julgamento,
ocasião em que fora suscitada a respectiva preliminar, o magistrado rechaçou-a com a seguinte fundamentação:

“Indefiro o pedido de deslocamento da competência, eis que a competência em razão do lugar do fato configura-se relativa e, por isso, deve ser apresentada no tempo previsto para tanto.

Ademais, a instrução e está quase encerrada, faltando apenas a oportunização à parte ré da apresentação de endereço de uma última testemunha, em cujo oitiva insistiu, mas não foi localizada.

Por isso, o deslocamento para outra Comarca certamente traria prejuízo para a realização da justiça no caso concreto, eis que há sério risco de prescrição no mês que vem.”
(
sic
, p. 21 do ID. 122481538)

Verifica-se que não houve oposição de exceção de incompetência no prazo legal.

Desse modo, por se cuidar de competência em razão do lugar, de natureza relativa, incide a regra da
perpetuatio jurisdicionis
, quando já oferecida a denúncia, nos termos do art. 43 do atual Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL. DELITOS CONSUMADOS EM LOCALIDADES DIFERENTES. FATOS INTERLIGADOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. PRETENSA CONSUMAÇÃO DE UM CRIME EM LOCALIDADE DIVERSA. COMPETENTE O JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DOS FATOS. ART. 83 DO CPP. PRECEDENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO SE TRATAR DE CRIME CONTINUADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, registre-se que, em termos de competência em razão do lugar e, portanto, de competência relativa, cabe à defesa a oposição da respectiva exceção de incompetência, no prazo legal, sob pena de preclusão. Não alegada oportuno tempore, ocorre a preclusão, levando à prorrogação da competência. Precedente (CC n. 34.879/MG, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 25/8/2003).

2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o fundamento utilizado na decisão hostilizada - estando os dois delitos de roubo circunstanciado - o primeiro iniciado em Gameleira/PE e se estendeu até Jaboatão dos Guararapes/PE, sendo que o segundo começou em Recife/PE e encerrou em Ipojuca/PE - interligados, não há ilegalidade na fixação de competência pelo Juízo da comarca de Gameleira/PE (fl. 644) - está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, para a qual a existência de várias ações penais cujos eventos decorrem de fatos interligados e conexos, ainda que se vislumbre a suas respectivas consumações em localidades e momentos diferentes, a competência se define em favor daquele que primeiro conheceu dos fatos, conforme entendeu a instância de origem (HC n. 286.241/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

3. No caso, não se conhece da alegação de não se tratar de crime continuado, porque não foi analisada pela Corte local. Isso porque não cabe habeas corpus para tratar de questão que não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 620.167/PI, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/4/2021). Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RHC n. 165.058/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Além disso, sequer houve alegação de prejuízo às partes.

O reconhecimento da
nulidade
de ato processual, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
exige a demonstração do
prejuízo
sofrido, o que não ocorreu no presente caso.

Não bastasse, nos termos do §3º do art. 70 do CPP:
“Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.”

Dessa forma, tendo sido o juízo de Rio Branco o primeiro a tomar conhecimento e providências, este tornou-se competente pela prevenção.

Com essas considerações e em consonância ao parecer, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade por cerceamento de defesa diante da não inquirição da testemunha Ronigleison.

Não obstante, o magistrado dispensou a oitiva da testemunha porque constatou-se, após diversas diligências para localizá-la, que ela se encontrava em local incerto e não sabido. Confira-se:

“Durante a solenidade o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Ronigleison de Morais Magalhães, tendo em vista que o oficial de justiça não obteve sucesso na sua intimação pessoal no endereço contido nos autos do processo, por outro lado, a defesa insistiu na sua oitiva.

A testemunha em relação à qual houve insistência da defesa tem notório endereço desconhecido nesta Comarca, eis que aparece como ré e testemunha em vários outros processos, mas não é encontrado. Ademais, o possível paradeiro da testemunha indicada pela defesa só foi cogitado porque a ex-mulher dela disse que ela estaria em certo local. Mesmo tendo sido confirmado, constou que a testemunha sumiu novamente.

Assim, dispenso a oitiva da testemunha.”
(
sic
, p. 22 do ID. 122481538)

Nesse contexto, foram declinadas justificativas plausíveis para a não inquirição da testemunha.

Além disso, na qualidade de destinatário da prova, o juiz é quem melhor pode avaliar a pertinência do elemento probatório ao caso
sub judice
, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, segundo o qual o juiz pode, desde que o faça motivadamente, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA. FASE DO ART. 402 DO CPP. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A manifestação do Ministério Público, após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do CPP, que resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem justamente a atender ao princípio do contraditório.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).

4. A prova testemunhal foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, considerando a ocorrência da preclusão, pois esgotou-se a oportunidade do réu arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualificação e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas genericamente em sua peça defensiva. e ante a ausência de recurso às decisões de fls 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do réu contra o andamento dos autos, tempestivamente.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RHC 126.281/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 2. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ESPECIFICIDADE DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6. PENA REDIMENSIONADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, de diligências e provas requeridas pelas partes que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sem influência ao deslinde do feito.

3. Incumbe à parte demonstrar a real necessidade da prova indeferida, não sendo suficiente a mera alegação de cerceamento de defesa para que se reconheça a nulidade alegada.

(...).”
(HC 519.347/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ademais, entendeu-se que a testemunha Ronigleison de Morais Magalhães era desnecessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que foram ouvidas a vítima e demais testemunhas que presenciaram os fatos.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por insuficiência probatória.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso Inquérito Policial de código Apolo 52213 que, no dia 20 de dezembro de 2017, no percurso entre Rio Branco/MT e Mirassol D’Oeste/MT, dentro do carro de Ronigleison, enquanto viajava, o denunciado, ADRIANO CARLOS MACHADO ofendeu a integridade corporal da vítima Tais Cristina da Rocha Silva, sua companheira.

No dia supramencionado, a vítima, que é companheira do acusado, procurou a Delegacia desta urbe para denunciar as agressões sofridas por seu marido e requerer medidas protetivas.

Ressai dos autos que a vítima, seu marido Adriano, Ronigleison e Lorraine foram para Mirassol D’oeste/MT, de carro, e que num momento da viagem o acusado se irritou com a vítima e passou a agredi-la.

Consta que o acusado desferiu mordidas, socos na cabeça e enforcou a vítima; e ainda a ameaçou dizendo que se ela o denunciasse ele mataria ela e seu filho de 10 meses de idade.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência às fls. 06 do IP, pelo exame de lesão corporal às fls. 12/13 e declarações das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e dinâmica dos fatos.”
(sic, p. 2 e 3 do ID. 122481537)

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 7-9, pelo Pedido de Providências Protetivas, p. 14-16, pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 19-21 todos do ID. 122481537, além da prova oral produzida.

Destaca-se a narrativa constante no Boletim de Ocorrência:

“ESTA GU PM FOI INFORMADA VIA 190 PELA SENHORA VENINA CANUTA DA ROCHA, SUA NETA FOI AGREDIDA PELO SEU MARIDO, E SE ENCONTRAVA NA CASA DA MESMA MUITO DESESPERADA, DIANTE DO FATO, ESTA GU PM FOI ATE O LOCAI, ONDE SE DEPAROU COM A VÍTIMA, A SENHORA TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA, EM PÂNICO, ESTAVA CHORANDO DESESPERADA, SENTADA NO CHÃO DA RESIDENCIA. A MESMA DISSE QUE ESTAVA COM MUITO MEDO DE DENUNCIA-LO POIS ELE HAVIA AMEAÇADO DE MATALA E MATAR TAMBÉM O FILHO DELA DE 9 MESES, DEPOIS DE CONVERSAR COM A GU PM A VITIMA RESOLVEU CONTAR O QUE OCORREU E DISSE QUE O SEU MARIDO ADRIANO (O QUAL ESTÃO JUNTOS A NOVE MESES) TINHA AGREDIDO DURANTE O TRAJETO DE MIRASSOL A RIO BRANCO, O SUSPEITO AGREDIU FISICAMENTE COM TAPAS, MORDIDAS JOGANDO-A DO CARRO E TAMBÉM A ENFORCOU, E AGREDIU VERBALMENTE AMEAÇANDO QUE IRIA MATAR ELA E POSTERIORMENTE IRIA MATAR O FILHO DA VITIMA DE APENAS 10 MESES DE IDADE, QUANDO A MESMA CHEGOU NA CIDADE CORREU PARA CASA DE SEU AVÔ, ONDE O SUSPEITO JÁ HAVIA AMEAÇADO TODA A FAMÍLIA VARIAS VEZES, DIZENDO QUE IRIA MATAR SEUS AVÓS, FOI RELATADO PELA VITIMA QUE NA NOITE ANTERIOR, O AGRESSOR DORMIU COM UMA FACA NA MÃO, AMEAÇOU USAR A FACA PARA MATA-LA E A MESMA PASSOU A NOITE ACORDADA COM MEDO, DURANTE A CONFECÇÃO DO PRESENTE BO PM, A VITIMA NÃO SE SENTAVA, FICAVA ANDANDO DE UM LADO PARA O OUTRO NA SALA DE BO, MUITO TRANSTORNADA DIZENDO QUE O SUSPEITO IRIA MATAR O FILHO DELA, PORQUE JÁ HAVIA 9 MESES QUE ELA VINHA SENDO AGREDIDA, E ELE SEMPRE FALAVA QUE SE ELA DENUNCIASSE ELE, IRIA MORRER JUNTO COM TODA FAMÍLIA, ESTEVE PRESENTE NA COMPANHIA DA VITIMA SEU AVÔ SR. JURANDI MILITÃO DA ROCHA, QUE SOBRE SUA PRESENÇA FOI CONFECCIONADO ESTE BO PM E ENCAMINHADO A VITIMA A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE RIO BRANCO PARA SER TOMADA AS DEVIDAS PROVIDENCIA, FOI CONSTATADO HEMATOMAS NO ROSTO DO LADO DIREITO E NA TESTA DA MESMA, E A MESMA RECLAMAVA DE DORES NO PE ESQUERDO E UMA MORDIDA NA PERNA DIREITA. DIANTE DOS FATOS ARROLADOS NO PRESENTE BO PM FOI REALIZADOS DILIGENCIA PARA ENCONTRAR O SUSPEITO POREM SEM EXITO, ENTÃO A VITIMA FOI ENCAMINHADA PARA O QUARTEL PM DE RIO BRANCO PARA SER CONFECCIONADO BO QUE SERA ENCAMINHADO PARA SER TOMADA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.”
(
sic
)

Na delegacia, o apelante negou os fatos:

“QUE perguntado se no dia 20/12/2017 agrediu fisicamente a sua companheira TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA, responde que não; QUE alega que nesse dia foram para a casa de uma prima de Ronigleison, por nome de Pâmela que mora no Município de Mirassol Doeste, que ficaram lá por um tempo e regressaram para Rio Branco; QUE nega que tenha agredido com tapas e mordidas; QUE nega que tenha tentado enforca-la; QUE nega que tenha tentado jogá-la do carro; QUE nega que tenha, discutido nesse dia; QUE perguntado porque TAIS inventaria tal história, responde que não sabe; QUE perguntado sobre as lesões que TAIS apresentava no dia, responde que não sabe; QUE não se separaram e que no mesmo dia TAIS foi ao fórum e que retirou o pedido de medidas protetivas e estão morando juntos novamente; QUE acredita que TAIS está grávida e que fará o exame médico para confirmar em breve.”
(
sic
, p. 24 do ID. 122481537)

Na fase judicial, o apelante negou ter agredido a vítima,
“reforçando nunca ter colocado a mão nela e alegando não haver corpo de delito das agressões. Confirmou ter ido à Mirassol D’Oeste, mas que não houve agressões. Confirmou também possuir uma filha, fruto de seu relacionamento com TAIS. Respondeu que no carro estavam o réu, TAIS, (PAMELA) LORRAINE e RONIGLEISON.”
(depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, a vítima Tais Cristina da Rocha Silva narrou, nas duas fases da persecução penal, como os fatos ocorreram e as agressões sofridas:

“QUE hoje, 20/12/2017, a declarante afirma que foi para o Município de Mirassol D'Oeste-MT junto com o companheiro ADRIANO CARLOS MACHADO, RONIGLEISON e a esposa deste, LORRAINE , QUE quem estava dirigindo era RONIGLEISON, sendo que a declarante e ADRIANO estavam no banco detrás; QUE afirma que foi agredida por ADRIANO no percurso; QUE a briga começou porque LORRAINE não queria descer do veículo para conversar com uma prima de RONIGLEISON e que ADRIANO se irritou de súbito com a declarante; QUE afirma que dentro do veículo foi enforcado, levou uma mordida na perna direita e vários socos na cabeça; QUE ADRIANO disse que se a declarante o denunciasse mataria a declarante o filho desta de 10 meses e os familiares da declarante; QUE por conta das ameaças a declarante teme por sua vida e diz: ‘EU SÓ QUERO MEDIDA PROTETIVA. NÃO QUERO DENUNCIAR PORQUE EU SEI QUE SE ELE FOR PRESO QUANDO SAIR VAI ME MATAR PORQUE JÁ MATOU OUTRA PESSOA’; QUE ADRIANO usa tornozeleira eletrônica e que ficou preso por 06 anos pelo crime de homicídio; QUE essa não é a primeira vez que é agredida por ADRIANO; QUE convivem há 09 meses e que há seis é agredida por ADRIANO; QUE afirma que nunca o denunciou por medo, mas que hoje pediu para a sua avó chamar a polícia; QUE em uma das vezes em que brigaram, ADRIANO dormiu com uma faca nas mãos dizendo que mataria a declarante, mas que isso já faz algum tempo; QUE a briga foi presenciada por RONIGLEISON e LORRAINE e que esses não fizeram nada para impedir que a declarante fosse agredida; QUE em determinado momento da viagem a declarante pediu para RONIGLEISON parar o carro porque queria descer, mas que esse não parou e que a declarante tentou se jogar do veículo em movimento, mas que foi impedida; QUE afirma que todos consumiram bebida alcoólica em Rio Branco; QUE neste momento solicita as medidas protetivas de urgência e solicita acompanhamento policiais para a retirada de seus pertences do imóvel em que morava com ADRIANO, sendo essa residência do pai de ADRIANO; QUE a declarante reclama de muita dor no joelho, nas pernas e apresenta escoriações na face.”
(
sic
, p. 11 e 12 do ID. 122481537)

“Relatou terem ido à Mirassol D’Oeste durante a madrugada, onde amanheceram o dia bebendo. Detalhou que RONIGLEISON e sua mulher estavam brigando, sendo que quando foi para separar a briga, ADRIANO começou a lhe estranhar e a lhe agredir, acrescentando terem entrado no carro, em seguida, para retornarem a Rio Branco. Detalhou que, dentro do veículo, eles falaram que estava bêbada e que iria leva-la no rio, ‘Lago Azul’, se não se engana, momento em que pulou do carro e pediu ajuda para um senhor que estava na portaria. Narrou ter falado que ADRIANO iria lhe matar e que estava correndo risco, pois já havia sido agredida por ele, estando com a blusa rasgada e suja e mancando. Explicou que estavam em Mirassol D’Oeste, na casa de uma prima de RONI, quando começou a ser agredida, detalhando que ADRIANO começou a lhe bater com murros. Reforçou que o réu passou a viagem quase toda lhe agredindo com socos dentro do carro, desde de Mirassol D’Oeste até o rio (Lago Azul) onde pediu ajuda na portaria.”
(depoimento transcrito na sentença)

Sob o crivo do contraditório,
a testemunha Pâmella Lorraine dos Reis Cruz relatou
“ter ido à Mirassol D’Oeste junto com RONIGLEISON, ADRIANO e TAIS. Detalhou que na cidade o réu agrediu TAIS e que ele quase a matou no dia dos fatos. Acrescentou que na volta foi a mesma coisa. Detalhou que na volta, TAIS afirmou que sairia da casa onde convivia com ADRIANO, mas que ele afirmou que não deixaria, que mataria ela e os avós se fizesse isso.”

(depoimento transcrito na sentença)

Venina Canuta da Rocha, avó da vítima, declarou em juízo o que se segue:

“ADRIANO agrediu a vítima quando eles estavam em Cáceres/MT, mas não estava presente, detalhando que TAIS relatou ter sido agredida e ameaçada pelo réu. Relatou que ADRIANO falava que se TAIS não vivesse com ele, não viveria com mais ninguém. Afirmou que TAIS só foi com ADRIANO por medo que ele fizesse algo contra a depoente e seu esposo. Ao ser perguntado, respondeu não ter conhecimento acerca de viagem para Mirassol D’Oeste, não sabendo nada sobre esses fatos.”
(depoimento transcrito na sentença)

O informante Jurandi Militão da Rocha afirmou à autoridade judicial, que a vítima lhe disse que o apelante teria ameaçado jogá-la da ponte.

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima – hiperemia no terço superior do braço e edema leve na região rotuliana e face anterior do joelho – foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 19-21 do ID. 122481537, termo de declaração da vítima e da testemunha ocular dos fatos Pâmella Lorraine dos Reis Cruz.

Destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. ‘O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios’ (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas – e no depoimento das testemunhas, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Adriano Carlos Machado nas sanções do art. 129
, §9º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022